Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SEGURO DPVAT. PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANTENTE. PERÍCIAS MÉDICAS JUDICIAL, DO INSS E PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. ART. 3o DA LEI N. 6.914/74 (LEI DO DPVAT). INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária por invalidez permanente.
2. O apelante formulou quesitos e, após tomar ciência do laudo pericial, apresentou impugnação com pedido de esclarecimentos devidamente prestados pelo perito judicial. A análise do laudo médico pericial e dos esclarecimentos complementares aponta, de forma clara e precisa, a conclusão de inexistência de invalidez do autor, ora apelante, bem como as razões técnicas que a fundamentam. O método por meio do qual se desenvolveu o exame pericial no Juízo a quo e as informações prestadas ao fim pelo expert são idôneas e suficientes para a formação do convencimento judicial. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O art. 3o da Lei n. 6.914/74 dispõe que para o recebimento do seguro DPVAT são necessários os seguintes requisitos: acidente causado por veículo automotor de via terrestre e ocorrência de sinistro morte; invalidez permanente, total ou parcial; e/ou despesas de assistência médica e suplementares.
4. A perícia médica judicial concluiu que “Periciado NÃO apresenta invalidez. Periciado NÃO apresenta nenhum grau de limitação mecânica e funcional proveniente do acidente reportado na inicial deste processo. Periciado é Hígido.”.
5. As perícias médicas realizadas em momento anterior ao ajuizamento da ação por peritos do INSS e por médico particular, ventiladas pelo apelante como provas do fato constitutivo de seu direito, não expressam a natureza permanente da invalidez exigida para o recebimento do seguro DPVAT. Consignam, na realidade, a ocorrência de incapacidade temporária para o exercício do trabalho, destacando expressamente a possibilidade de equalização das lesões e de retorno à atividade laboral.
6. Diante da não comprovação da situação de invalidez permanente, revela-se escorreita a r. sentença de improcedência.
7. Recurso conhecido e desprovido.